Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Não se conhece da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões, a qual consiste em veículo de resistência à pretensão do apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação (5/12/2005). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito.
5. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor do proveito econômico obtido pelo apelante, consistente no valor da dívida prescrita declarada inexigível (R$4.968,30 - quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos).
6. Nesse contexto, a r. sentença deve ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito, inclusive em âmbito extrajudicial, no valor de R$4.968,30 (quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) e, invertido os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários advocatícios em favor do advogado do apelante no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na data da prolação da sentença, nos termos da fundamentação.
7. Recurso conhecido e provido.